Tribunal: TJPA
Processo: 0007513-08.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007513-08.2017.8.14.0115

APELANTE: LEILSON SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 14, II C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

PENA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CP. ADEMAIS, A PRESCRIÇÃO REDUZ-SE PELA METADE, OU SEJA, PARA 06 (SEIS) ANOS, POIS, NA ÉPOCA DO FATO, O APELANTE ERA MENOR DE 21 ANOS.

LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, DATADA DO DIA 06/12/2019, E A PRESENTE DATA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INERCORRENTE
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV,
109, INCISO III, 110, §1º e 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA,
10
de
fevereiro
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LEILSON SANTOS
, por intermédio de Advogada Particular,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que a condenou à pena de
04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do Código Penal.

Narrou a denúncia (ID nº 14525730), que no dia 04/08/2017,
por volta das 22h45min, na Rua Presidente Vargas, em Novo Progresso,
Polinário Pedro de Oliveira Pereira Lopes
e
Leilson Santos
, agindo em conjunto, tentaram subtrair, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, a motocicleta das vítimas Vanessa Gomes dos Santos e Francisco Neto Felix. No entanto, a execução do crime foi frustrada pela chegada de uma viatura da Polícia Militar, que fazia rondas na região.

Durante a ação criminosa, os acusados abordaram as vítimas em uma moto Bros vermelha e as ameaçaram com arma de fogo, chegando a incitar o disparo contra elas. Após a intervenção policial, os réus tentaram fugir, mas, ao retornarem à mesma via, foram novamente avistados pelas vítimas e pelos policiais. Ao serem perseguidos, sofreram uma queda próximo à Igreja do 7º Dia, na Avenida Izaias Antunes. Polinário, que pilotava a moto, foi detido por populares e preso pela Polícia Militar, enquanto Leilson tentou fugir para sua casa, mas foi capturado pelo CB Lauterjung.

Além disso, Polinário Pedro de Oliveira Pereira Lopes foi flagrado portando 3,39g de maconha para consumo pessoal, sem autorização legal.

Por fim, após a prisão de Leilson, seu irmão, Luciano Santos, desacatou os policiais militares da guarnição, proferindo ofensas e ameaças, razão pela qual também foi conduzido à delegacia.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LOPES
e de
LEILSON SANTOS
como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do Código Penal. Além disso, pugnou pela condenação de
PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LOPES
como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, bem como pela condenação de
LUCIANO SANTOS
como incurso nas sanções do art. 331 do CP.

Em ID 14525739 – fl. 07, recebida a denúncia em 26/09/2017;

Em ID 14525749, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/05/2018;

Em ID 14525751, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/08/2018;

Em
sentença
(ID 14525756, 14525757 e 14525758), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
POLINÁRIO

PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LOPES
e
LEILSON SANTOS
nas sanções do art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do Código Penal. E absolver
POLINÁRIO PEDRO OLIVEIRA PEREIRA LOPES
da imputação concernente ao art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06 e
LUCIANO SANTOS
da conduta descrita no art. 331 do CP.

Em ID 14525999, certidão atestando que a sentença transitou em julgado para o réu Polinário Pedro de Oliveira Pereira Lopes.

Em
razões recursais
(ID nº 14525761, 14525762), o recorrente
LEILSON SANTOS

pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente
,
requereu a

desclassificação para o crime de ameaça
,
o

afastamento das causas de aumento de pena
,
a

fixação da pena-base e da pena de multa no mínimo legal
,
bem como o

direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
(ID nº 14525762)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 22146451), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a desclassificação para o crime de ameaça. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109 do CPB). No nosso caso, o apelante foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, assim, o prazo prescricional será de 12 (doze) anos. Ademais, depreende-se do documento acostado aos autos em ID 14525733 – fl., que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos
.

Desse modo, como transcorreram mais de 06 (seis) anos entre a sentença condenatória, publicada no dia
30/10/2018 (ID 14525756,
14525757, 14525758), e a presente data de julgamento, extinta estará a pretensão punitiva do Estado. Para melhor análise do caso, transcrevo os artigos 109, III, e 115 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E PATROCÍNIO INFIEL EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 355, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PREJUDICADO. CRIME DO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RENÚNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RETROAÇÃO DA LEI Nº 13.964/19 EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento do recurso de apelação; reconhecer, de ofício, a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de patrocínio infiel, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00271006520168140401 19458687, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
- Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal.
Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo. (TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020). (GRIFEI).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 06 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (30/10/2018) e a presente data transcorreram mais de 6 (seis) anos.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Leilson Santos
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025